Tribunal: TJDFT
Processo: 0733880-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CRIME CONTINUADO. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. UNIDADE DE DESÍGNIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática de dois furtos simples (art. 155, caput, do CP), ocorridos em datas distintas, com subtração de bens pertencentes a vítimas diferentes. O recorrente sustenta o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício da continuidade delitiva em detrimento do concurso material. Sustenta, ainda, a necessidade de mudança no critério de majoração da pena-base para 1/6 sobre a pena mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os delitos de furto praticados pelo recorrente caracterizam crime continuado, nos termos do artigo 71, do Código Penal; e (ii) definir se o critério de majoração da pena-base deve ser alterado de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para 1/6 sobre a pena mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se aplica continuidade delitiva (art. 71 do CP), quando os furtos são praticados contra vítimas distintas, em datas diversas, inexistindo unidade de desígnios comprovada.
4. A unidade de desígnios não se configura, pois não há demonstração de que o segundo crime foi um desdobramento do primeiro, inexistindo indícios de um plano criminoso previamente elaborado pelo agente.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal local exige, para o reconhecimento do crime continuado, além das condições objetivas, a comprovação do liame subjetivo entre os crimes.
6. O magistrado possui discricionariedade fundamentada na dosimetria da pena, não existindo direito subjetivo do réu à adoção de critério específico pleiteado pela Defesa para majoração da pena-base.
7. O Código Penal não estabelece fração específica para aumento da pena na primeira fase da dosimetria, admitindo-se diferentes critérios matemáticos. O critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima é amplamente aceito pela jurisprudência dos tribunais superiores como razoável e proporcional, dispensando fundamentação específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O réu não possui direito subjetivo à aplicação do critério mais favorável na dosimetria da pena, sendo legítima a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. 2. O reconhecimento da continuidade delitiva exige a presença cumulativa dos requisitos objetivos e subjetivos. 3. A habitualidade criminosa é incompatível com o reconhecimento do crime continuado. "

Dispositivos relevantes citados: arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 71, 33, §2o, “a”, e 155, caput, do CP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 585 (compensação entre agravantes e atenuantes); TJDFT, Acórdão 1677162, 07230138020218070001, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/3/2023; Acórdão 1635309, 07104173020228070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/11/2022; AgRg no HC n. 854.096/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023; LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023; e SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023.